Tribunal: TJSP
Processo: 1010166-16.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Atraso de voo - Prestação de serviço inadequada - Responsabilidade das Requeridas – Danos morais caracterizados – Chegada ao destino cerca de cinco horas após o previsto – Falha na prestação dos serviços - Indenização devida – Elevação do montante indenizatório para R$ 5.225,00 – Fixação dos honorários advocatícios

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Atraso de voo - Prestação de serviço inadequada - Responsabilidade das Requeridas – Danos morais caracterizados – Chegada ao destino cerca de cinco horas após o previsto – Falha na prestação dos serviços - Indenização devida – Elevação do montante indenizatório para R$ 5.225,00 – Fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação - Recurso parcialmente provido.